Tribunal: CARF
Processo: 13603.900231/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900231/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TERMINAL DE CARGAS DE SARZEDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13603.900224/2014-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.061, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, de
forma a não acolher a pretensão em PER/DCOMP com base em recolhimento indevido e/ou a
maior.
Com fundamento nos termos dos §7o do art. 150 da Constituição Federal, nos arts.
165 a 170 do CTN e no art. 74 da Lei 9.430/1996, o Contribuinte pugnou pela compensação de
crédito tributário recolhido à maior. O fundamento constante no Despacho Decisório para a não
homologação fora, em síntese, de que a “A análise do direito creditório está limitada ao valor do
“crédito original na data da transmissão informado no PER/DCOMP”. Complementando que “a
partir das características da DARF discriminada no PER/DCOMP identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos”, mas que foram “integralmente utilizados para a quitação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900231/2014-81
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900231/2014-81

de débitos do Contribuinte”, ora RECORRENTE, “não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados por este no PER/DCOMP”.
Inconformada com o ato da autoridade fiscal, o Contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação.
De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, eis
que “apurou em suas DIPJs – CSLL” a existência de pagamento indevido e/ou a maior, de forma
“a dar azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou as DCTF apresentadas, foi-lhe
negado o direito creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente alocado” à
existência de outro crédito tributário “informado na DCTF original que é o mesmo informado na
DCTF retificadora”.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, tendo que,
quanto à homologação do pedido de compensação, o órgão manteve o posicionamento de que,
por suas caraterísticas, não possui competência para reconhecer e/ou dar provimentos a tais
pleitos, eis que sua competência se limita ao julgamento da(s) manifestação(ões) de
inconformidade apresentadas pelos Contribuintes
Regularmente intimada da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual argumenta: a) que constatou o pagamento indevido e/ou a maior de tributo,
comprovado mediante apresentação da respectiva DARF; b) que a análise do Fisco “foi realizada
com base na DCTF equivocadamente preenchida” quanto ao valor do tributo; c) que o erro é
“facilmente comprovado pela efetiva demonstração e composição da base de cálculo, com base
em registros contábeis e na memória de cálculo” que apresenta e anexa aos autos, d) que a
“existência de mero erro no preenchimento da declaração fiscal não tem o poder de criar débito
tributário inexistente”, e, em arremate, f) pugna pela homologação de seu pedido de
compensação efetivada na PER/Comp, e, se extinguindo o débito nos termos do inciso II do art.
156 do CTN”.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.061, de 17 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
I.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço.
II.
Verdade material e Diligências
Da análise dos autos, verifica-se que o RECORRENTE alega que
realizou “o pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado
mediante apresentação da respectiva DARF com base em DCTF
equivocadamente preenchida”, e que, após apresentar declaração de
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.068 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900231/2014-81

compensação, obteve a negativo da homologação pela autoridade fiscal,
eis que não havia crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a
existência ou inexistência de recolhimento indevido e/ou a maior por
parte do Recorrente, bem como a existência ou inexistência de tributos,
de mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação,
sendo possível assim a compensação de um por outro, observadas as
distintas fontes normativas que regem este procedimento.
Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o
sistema da Receita Federal se mostra essencial para a constatação e
certeza de eventuais créditos em favor da Requerente, o que tem respaldo
no princípio da verdade material, deve ser averiguado se os valores
consignados em DARF e DCTF, bem como nos documentos fiscais e
contábeis acostados nestes autos, inclusive os ajuntados no Recurso
Voluntário.
Assim, entende-se que se faz necessária a devolução dos autos à Unidade
de Origem para que os documentos acostados aos presentes autos sejam
devidamente apreciados, sem embargo da análise minuciosa pela
autoridade fiscal com a solicitação de elementos complementares.
III.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem, para
que esta realize os procedimentos que entender necessários à análise dos
documentos acostados, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que
preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito
tributário alegado pela Recorrente.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital